Tribunal: TCU
Processo: 032.808/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de pensão civil registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, tratam de revisão de ofício do ato de pensão instituída por Luiz Ernesto de Souza em favor de Maria Adriana de Souza e Matilde Gomes de Souza. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar a revisão de ofício e manter o registro tácito do ato de concessão de pensão civil instituída por Luiz Ernesto de Souza em favor de Maria Adriana de Souza e Matilde Gomes de Souza; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. remeter os autos ao relator a quo , Ministro Augusto Nardes, para prosseguimento das análises dos demais atos constantes destes autos.